Tribunal: TJDFT
Processo: 0731793-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO RELATIVA À DÍVIDA NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. LICITUDE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se a informação constante na plataforma “Serasa Limpa Nome” pode ser alcançada pelos efeitos gerados pelo fato jurídico da prescrição, bem como analisar a distribuição dos ônus da sucumbência promovida pelo Juízo singular .
2. A respeito do fato jurídico da prescrição é conveniente anotar que se trata de ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático engloba, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. 2.1. Ademais, apesar de não ter o Código Civil estabelecido a definição a respeito da pretensão é possível entendê-la como o poder de exigir uma prestação. Não se confunde, portanto, com o conceito de direito subjetivo em si, que é de cunho estático.
3. Apenas o cumprimento da obrigação opera verdadeiramente o efeito extintivo direto da relação jurídica de direito substancial, a despeito, insista-se, da possibilidade do exercício de defesas indiretas contra o mérito no caso de cobrança ou execução fundada no aludido crédito. 3.1. É necessário ressaltar, portanto, que a informação constante na plataforma “Serasa Limpa Nome”, além de não caracterizar a inscrição em serviço de proteção ao crédito, para efeito de imposição de restrição ao crédito, não pode ser alcançada pelos efeitos gerados pelo fato jurídico da prescrição.
4. Em relação aos ônus da sucumbência é necessário ressaltar que na hipótese ora em exame vigora o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus da sucumbência devem ser impostos a quem deu causa à propositura da demanda.
5. Recurso conhecido e desprovido.